Tribunal: TJDFT
Processo: 0700380-34.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700380-34.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: JOSENICE FRANCISCA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 17023036, pags. 208/216) interposta pela Autora, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, em face de sentença (ID 17023024, pags. 171/175) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF que, nos autos da ação reivindicatória, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada em desfavor de JOSENICE FRANCISCA DO NASCIMENTO, julgou improcedente o pedido. Necessário se faz delimitar que, em suas razões recursais, a Apelante sustenta que inexiste exercício legítimo da posse pela Apelada, ensejando, assim, o dever daquela parte processual ser imitida na posse do imóvel localizado na Quadra 04, Projeção O, Apartamento 104, Setor Residencial Leste, Planaltina/DF – CEP: 73.360-415, matriculado sob o n. 11.000, junto ao 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Desta forma, defende que as constrições judiciais e administrativas pendentes sobre este bem imóvel, notadamente, nos termos do art.7o, parágrafo único, da Lei de Improbidade Administrativa, obstaculizam, “por via oblíqua, a transferência de titularidade que a lei proíbe, violando, ainda, a supremacia do interesse público”, bem como a perda da sua posse. Por conseguinte, defende a procedência da sua pretensão petitória, pelo que está deixando de exercer, nos termos do art. 1.228, caput, do Código Civil, as faculdades de proprietária do bem imóvel supra. Em suas contrarrazões (ID 17023041, pags. 222/234), a Apelada argui as seguintes questões preliminares: i) existência de conexão da ação dos presentes autos com aquelas consideradas pelo Juízo a quo; ii) cabimento da utilização de provas emprestadas de outras ações conexas; e iii) possibilidade de aquisição da propriedade, através do advento da prescrição aquisitiva, apesar da existência de constrições judiciais e administrativas, averbadas na matrícula do imóvel. Por outro lado, emerge dos autos que o Juízo a quo deixou de determinar a designação de audiência de conciliação, sob o fundamento da inexistência de conciliadores na Vara (ID 17022608, pags. 30/31). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Da análise dos autos, conforme certidão de ônus, datada de 12/04/2019, depreende-se que o imóvel objeto da pretensão petitória apresenta as seguintes constrições judiciais e administrativas (ID 17022970, pags. 58/59): i) indisponibilidade, averbada, em 07/06/2000, conforme sentença proferida, nos autos da Ação Civil Pública n. 2000.61.00.012554-5/SP, pelo Juízo da 12a Vara Federal, da Seção Judiciária de São Paulo (SP); objeto de ratificação: (i) em sede de cumprimento da Carta Precatória n. 90/2004 (com força de mandado), conforme despacho proferido, pelo Juízo da 3a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal e (ii) no Ofício n. 4821878 – UVIP, de 08/10/2015, expedido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região, nos autos da Apelação Cível n. 0012554-78.2000.4.03.6100/SP, interposta em face da sentença retro, a fim de consignar que a constrição decretada naqueles autos prevalece sobre eventuais penhoras ou constrições de Juízos estaduais; ii) indisponibilidade, averbada, em 23/05/2001, conforme Decisão n. 026/2001 proferida, nos autos da Tomada de Contas n. 017.777/2000-0, pelo Plenário do Egrégio Tribunal de Contas da União; e iii) arrolamento, averbado, pela Secretaria da Receita Federal, nos termos do art. 64 da Lei n. 9.532/97, conforme Av. 15.135.730 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Por conseguinte, necessário se faz que a Apelante promova a juntada de certidão de ônus, atualizada, a fim de que comprove a existência de óbice, decorrente destas constrições, à perda da sua posse. Por outro lado, caso prospere esta ordem de ideias, nos termos das averbações constantes da certidão de ônus supra, necessário se faz a manifestação da União Federal, notadamente, em razão da obrigação de pagamento dos créditos tributários, eventualmente, devidos pela Apelante, que ensejaram o arrolamento supra, os quais podem ser objeto de constrição, nos autos da presente ação, em caso de julgamento procedente do pedido autoral, nos termos dos arts. 10; 11, VIII; 15, II e 30, todos da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), c/c, art. 860 do CPC. Por fim, em razão da existência de grande número de ações e recursos, com pretensões reivindicatórias e indenizatórias, ajuizadas e interpostos pela Autora, ora Apelante, tendo como pedidos, respectivamente, a imissão na posse e a indenização pela fruição dos apartamentos, localizados no Quadra 04, Projeção O, Setor Residencial Leste, Planaltina/DF – CEP: 73.360-415, necessário se faz que seja estimulada a autocomposição, nos termos dos arts. 3o, §§ 2o e 3o e 139, V, ambos do CPC, c/c, art. 1.228, §§ 4o e 5o, do Código Civil. Diante da ordem das ideias que emergem do relatório, bem como em observância aos princípios do contraditório e da resolução consensual dos conflitos, aliado ao teor do que dispõem os Arts. 9o, 10, 933, caput e 1.009, § 2o, todos do CPC, esta relatoria verifica a necessidade de manifestação das partes processuais e da União Federal. Ante o exposto, nos termos do art. 933, caput, c/c, art. 1.009, § 2o, ambos do CPC, determino que se intime a Apelante, para no prazo de 15 (quinze) dias úteis, (i) promova a juntada de certidão de ônus, atualizada, do imóvel localizado na Quadra 04, Projeção O, Apartamento 104, Setor Residencial Leste, Planaltina/DF – CEP: 73.360-415, matriculado sob o n. 11.000, junto ao 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; bem como (ii) manifeste-se sobre as questões preliminares arguidas em contrarrazões, sob pena de não conhecimento do seu recurso, nos termos do art. 932, III, deste Código, caso venham a ser acolhidas. Determino, ainda, que se intime, pessoalmente e por via postal, ambos os litigantes a manifestarem, no mesmo prazo supra, se têm interesse na realização de audiência de conciliação, inclusive podendo ser realizada, virtualmente, ante a necessidade de distanciamento social imposta pela pandemia do covid-19, nos termos dos arts. 3o, §§ 2o e 3o; 139, V e 334, § 4o, I e § 7o, todos do CPC, c/c, art. 1.228, §§ 4o e 5o, do Código Civil. Determino, por fim, que se intime a União Federal, para, em 10 (dez) dias úteis, manifeste o seu interesse no feito, nos termos dos arts. 183, caput e 933, caput, ambos do CPC. Após o decurso de prazo, com ou sem a manifestação das partes processuais e da União Federal, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2020 10:03:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador